Tribunal: STF
Processo: Pet 12163
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    O requerente apresenta pedido de extensão, assim relatando os fatos:



    “A presente petição deve ser autuada como “PET” e distribuída por prevenção à RCL 43007, relatoria do Min. Dias Toffoli, eis que existe clara pertinência temática. 



    Nos autos da presente RCL, foi inicialmente franqueado ao reclamante Lula o acesso ao material apreendido na Operação Spoofing, e posteriormente a decisão foi estendida às diversas instituições e pessoas físicas investigada na operação ‘Lava-jato’. 



    Especificamente, em 06/09/23 foi proferida decisão monocrática pelo Ministro Dias Toffoli franqueando acesso universal (a todos os réus/investigados pela forçatarefa [FT] ‘Lava-jato’ e autoridades judiciárias) à íntegra do material apreendido na referida Operação Spoofing, nos seguintes termos:



    (...)



    Em paralelo a esta decisão do STF, a 2ª Seção do TRF1 também determinou que o Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília disponibilizasse aos réus/investigados na ‘Lavajato’, o acesso às mensagens telemáticas obtidas na op. Spoofing. 



    Com base na decisão de Vossa Excelência – endossada pelo TRF1 – o requerente peticionou nos autos nº 10550180320234013400, 10ª Vara Federal de BSB, para que fosse cumprida a decisão e viabilizado com celeridade o fornecimento das cópias de todo o material apreendido na Spoofing. 



    No entanto, realizada a cópia e acessados os dados digitais fornecidos, notou-se uma discrepância entre a quantidade de material disponibilizados (269 Gigabytes) em relação ao que já havia sido entregue a outros investigados na ‘Lava-jato’ (veja-se reportagem1 ), e que de fato foi apreendido na Spoofing (volume total de dados é de 7 Terabytes) conforme decisão da mesma Vara Federal (processo nº 1015706- 59.2019.4.01.3400, ID nº 275616869) colacionada abaixo: 



    (...)



    Noticiado em 08/11/23 ao Juízo de origem esta discrepância no volume de dados fornecidos vs existente, até o momento não houve decisão sobre a questão, em que pese o requerente continue sendo processado criminalmente com base nos elementos de prova maculados e oriundos da ‘Lava-jato’. 



    Na prática, a 10ª Vara federal descumpriu a decisão de Vossa Excelência quando, ao invés de franquear acesso à íntegra do material colhido na Spoofing, concedeu apenas o acesso parcial ao material, impedindo que a defesa possa utilizar a íntegra do material para demonstrar as violações ao devido processo legal praticadas pela FT Lavajato contra o requerente. ”



    Prossegue aduzindo que:



    “Existem diversos processos e Inquéritos tramitando contra Eduardo Cunha que se utilizam da delação premiada de Lúcio Funaro, mas o acesso parcial ao material da Spoofing indicou que os procuradores da FT sabiam da falta de credibilidade da palavra do delator e mesmo assim o utilizaram para atingir Eduardo Cunha com fatos criminosos falsos, o que acarreta a necessidade de suspensão da utilização da delação premiada de Lúcio Funaro contra Eduardo Cunha até que seja concedido o acesso integral à Spoofing para realização de perícia que demonstre a violação ao devido processo legal contra o requerente.



    (...)



    Com o acesso parcial às mensagens da Operação Spoofing foi possível identificar que o pivô da acusação contra Eduardo Cunha (o delator Lúcio Funaro) era famoso no MPF por “vender fumaça”, ou seja, produzir falsas acusações em grandes operações da PF. 



    Em conversas do Telegram obtidas na Spoofing, dia 01/07/2016 temos conversações no grupo denominado “FT MPF CURITIBA 3” entre os Procuradores do MPF, comentando a prisão de Lúcio Funaro. Nesse contexto, mencionam a participação do delator em um “mercado de delações”:



    (...)



    A suspensão dos processos exclusivamente contra Eduardo Cunha, em que utilizam a delação premiada de Funaro, até que seja concedido o acesso à íntegra da Spoofing é crucial para escrutinar a legalidade deste meio de obtenção de prova em discussão.“



    Ao final, requer o seguinte:



    “a) Seja conhecida a presente petição; e 



    b) Que seja determinada a suspensão da tramitação de todos processos e investigações contra Eduardo Cunha que se utilizam da delação premiada de Lúcio Funaro, até que se obtenha acesso à íntegra das conversas da Op. Spoofing conforme decisão nesta RCL, ou alternativamente, que seja determinada a suspensão apenas do - processo nº 0600162-44.2021.6.20.0001 em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de Natal/RN, exclusivamente para o reclamante Eduardo Cunha; 



    c) Seja determinado ao Juízo da 10ª Vara Federal que viabilize o acesso imediato à íntegra do material apreendido na Spoofing (7 terabytes); 



    d) Que seja intimada a defesa das decisões proferidas, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que já foram deferidos diversos compartilhamentos das informações constantes dos autos da Rcl 43.007 com órgãos oficiais, tais como o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria da Receita Federal, dentre outros, além de também ter sido franqueado o acesso a tais informações para particulares na defesa de suas posições jurídicas e de seus interesses. 



    Nesse sentido, trago à colação manifestação do Ministro Ricardo Lewandwski, relator original do feito, nos seguintes termos: 



    “(....) esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht. 



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 



    Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça. 



    É que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF). 



    Não fosse isso, registro que, no julgamento da ADPF 572/DF, relator Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte declarou, por ampla maioria, vencido somente o Ministro Marco Aurélio, a constitucionalidade da Portaria do Gabinete da Presidência do STF 69/2019, que instaurou o Inquérito 4.781/DF no âmbito deste Tribunal. Naquela ocasião, destacou-se a possibilidade da realização de investigações de natureza penal por distintos órgãos, sempre com observância dos limites impostos pela Lei Maior, conforme assentado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Confira-se: 



    ‘Como salientei, não confundamos privatividade da ação penal pública no sistema acusatório - consagrada pela Constituição de 1988 - com investigações penais, com a possibilidade de diversos órgãos realizarem investigações penais. A própria legislação estabelece, e esta Suprema Corte, já, por diversas vezes, proclamou constitucional. Cito as mais importantes. 



    No âmbito do Poder Executivo, a legislação permite investigações criminais realizadas pela Receita Federal do Brasil, pela delegacia da Receita e seus escritórios de pesquisa e investigação, os chamados ESPIS. 



    O próprio Banco Central do Brasil tem um Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros, e, no caso de liquidações extrajudiciais, faz -se todo um procedimento investigativo onde toda a prova produzida acaba sendo levada ao Ministério Público para eventuais ações contra o sistema financeiro. 



    Da mesma maneira, no âmbito do Poder Legislativo, há previsão constitucional de investigações realizadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito - art. 58, § 3º. Mesmo antes dessas previsões, foi muito bem lembrado aqui pelo Doutor Levi, ilustre Advogado-Geral da União, acórdão de lavra do Ministro Paulo Brossard que dizia ser inerente ao Poder Legislativo a possibilidade de investigação, de realizar diligências investigatórias, mesmo antes da previsão expressa de CPIs, no art. 58, § 3º, da Constituição Federal. Temos investigações feitas pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no caso de crimes cometidos em suas dependências - artigo 269 da Resolução nº 17 do Regimento Interno da Câmara. 



    Ou seja, há uma série de previsões e possibilidade de investigações pré-processuais no Executivo e no Legislativo. No âmbito do Judiciário, também há essas previsões. 



    Quero lembrar a todos outra tradicional hipótese de investigação criminal: a presidida pelo tribunal competente para processar e julgar magistrado acusado da prática de infração penal - previsão do art. 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, também recepcionado pela Constituição de 1988. 



    Assim como quero recordar - fui, por muito tempo, promotor de falências e atuei nesses inquéritos - inquérito presidido por juiz de Direito na vara em que tramita processo de falência, para apuração de infrações falimentares - substituição do antigo inquérito judicial falimentar, mas continua a investigação existente. Há previsão em todos os regimentos internos dos tribunais de instauração de inquéritos para apuração de infrações penais ocorridas em suas sedes ou dependências. 



    Há possibilidade, portanto, de que investigações criminais sejam executadas ou conduzidas, inclusive iniciadas, sem solicitação do Ministério Público ou sem ato de ofício da Polícia Judiciária e que possam ser executadas ou conduzidas por órgãos e autoridades estranhos à própria Polícia Judiciária. Não é incomum na legislação brasileira. O sistema jurídico brasileiro admite essa possibilidade, consagra essa possibilidade e esta, de forma alguma, em momento algum, conflita com o sistema acusatório. 



    O que prevê o art. 129, I? Volto a insistir: prevê a privatividade na promoção da ação penal pública. Quem formará - mediante inquérito policial, peças de informação, inquérito judicial - sua opinio delicti para promover a ação penal, aí, sim, é o Ministério Público. Devo dizer, novamente, que foi um grande acerto da Constituição de 1988.’ (e-Doc. 406). 



    No caso dos autos, o compartilhamento buscado pelo requerente tem por escopo 



    “(...) o acesso integral aos arquivos da Op. ‘Spoofing’ é imprescindível porque o teor das conversas comprova que a delação de Lucio Funaro é imprestável enquanto prova, esvaziando a justa causa da acusação contra Eduardo Cunha. Somente 9 com o acesso integral saberemos do contexto com detalhes e o alcance do conhecimento sobre a falta de credibilidade de Funaro.”



    Registro, por oportuno, que pedidos no mesmo sentido têm sido deferidos por esta Suprema Corte, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 45.762-AgR Segundo/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/9/21). (Grifos nossos).



    “Reclamação. Alegação de descumprimento de decisão desta Corte que concedeu habeas corpus de ofício. Pedido de declaração de suspeição de Procurador da República. Não conhecimento. Descumprimento de anterior decisão proferida pelo STF a partir da reutilização de fatos e fundamentos jurídicos já afastados em decisão anterior. Concessão de salvo-conduto para impedir novas prisões com base nos mesmos fatos e fundamentos. Acolhimento. Alegação de incompetência da autoridade coatora e da competência da Justiça Eleitoral. Questão amplamente demonstrada a partir dos elementos carreados aos autos. Concessão de habeas corpus de ofício. Art. 654, §2º, do CPP. Pedido de acesso a dados da operação Spoofing. Demonstração da relação de pertinência. Deferimento condicionado à autorização do Ministro Relator. 1. Não conhecimento de pedido de suspeição/impedimento de Procurador da República. 2. Reclamação julgada procedente para declarar a ilegalidade das prisões dos requerentes e conceder salvo-conduto para que não sejam presos com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos já refutados. 3. Concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. 4. Deferimento do pedido de acesso às informações produzidas nos autos da Rcl. 43.007, desde que autorizado pelo Ministro Relator.” (Rcl nº 32.081/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/21). 



    No que pertine ao pleito de suspensão “da tramitação de todos processos e investigações contra Eduardo Cunha que se utilizam da delação premiada de Lúcio Funaro” ou, alternativamente, “apenas do - processo nº 0600162-44.2021.6.20.0001 em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de Natal/RN, exclusivamente para o reclamante Eduardo Cunha”, verifico que se revela prematura qualquer análise nesse sentido e ressalto, tal como já consignei na decisão datada de 06/09/2023 na Rcl 43007 quanto aos elementos de provas considerados imprestáveis por este Supremo Tribunal Federal, que pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo natural do feito.



    Em face do exposto e na linha das decisões anteriormente proferidas nos autos da Rcl 43007 e dos precedentes citados, determino ao juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal que assegure ao requerente, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente